Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725422-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL LOPES PAULINO AGRAVADO: ERNANDES FERNANDES DA SILVA, POLOMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFRIMAQ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA D E S P A C H O A decisão de ID 38089386 determinou a emenda da inicial, porém, o agravante não cumpriu a determinação judicial. Deverá o agravante observar que o juízo a quo indeferiu a inicial em relação ao pedido de proibição de venda dos estoques. Por outro lado, as razões recursais consistem na alegação de que o agravante deve acompanhar a diligência de arrolamento de bens. O agravante não se insurgiu quanto ao não recebimento parcial da inicial, bem como não apresentou os motivos pelos quais entende que deveria ser reformada a decisão agravada em relação a tal ponto. Conforme acima já mencionado, a insurgência foi tão somente acerca da necessidade do agravante acompanhar a diligência. Logo, oportunizo ao agravante prazo para apresentar emenda, devendo formular adequadamente o pedido, que deve ser compatível com as suas razões recursais. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora